Tribunal: STF
Processo: RE 81731
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-08
Data de publicação: 1975-08-08

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEI DE PARIDADE. PRETENDIDO DIREITO
ADQUIRIDO AO COMPUTO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL OU MUNICIPAL, PARA
EFEITO DA LEI DE PARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.